Tribunal: TJDFT
Processo: 0746483-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Intimem-se as impetrantes para que procedam com a emenda da petição inicial, no prazo de 2 dias, sob pena de indeferimento in limine do writ, devendo anexar aos autos: i) a decisão de primeiro grau que determinou medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente; ii) o Auto de Apresentação e Apreensão de armas de fogo e munições de sua propriedade e iii) prova documental da alegada data de transferência profissional do paciente para Recife/PE, uma vez que o documento de Id 65715244 é insuficiente para esse fim. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR